Tribunal: TJSP
Processo: 0000181-19.1999.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Reconhecimento da prescrição nos moldes do art. 174 do CTN, redação anterior à LC no 118/05 – Decurso do lustro legal sem que houvesse a citação válida do executado ou qualquer outra causa interruptiva da prescrição – Caracterizada a prescrição – Extinção mantida – Recurso NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614064
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000181-19.1999.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, é apelado JOAO ALEXANDRE
ZIEMEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000181-19.1999.8.26.0363 -Voto no
2
VOTO No 17163/2020
18a Câmara de Direito Público
Apelação n°: 0000181-19.1999.8.26.0363
Apelante: Município de Mogi Mirim
Apelado: Joao Alexandre Ziemel
APELAÇÃO Execução Fiscal Reconhecimento da prescrição
nos moldes do art. 174 do CTN, redação anterior à LC no 118/05
Decurso do lustro legal sem que houvesse a citação válida do
executado ou qualquer outra causa interruptiva da prescrição
Caracterizada a prescrição Extinção mantida Recurso NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de
Mogi Mirim em face de Joao Alexandre Ziemel que visa ao recebimento de
valores relativos a ISS dos exercícios de 1994 a 1998.
Conforme a r. sentença de fls.36/37, foi julgada extinta a
execução com fundamento nos artigos 487, II do CPC, e 174 do CTN,
reconhecida a prescrição.
Inconformada, a Municipalidade alega, em síntese, a
inocorrência da prescrição.
Não houve oferecimento de contrarrazões.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
Depreende-se dos autos que o Município de Mogi Mirim
ajuizou execução fiscal em 15/12/1999 para cobrança de valores relativos a ISS
dos exercícios de 1994 a 1998. Sobreveio sentença extintiva do feito em
26/11/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000181-19.1999.8.26.0363 -Voto no
3
No caso dos autos, nota-se que não houve citação da parte
executada dentro do quinquênio legal. Portanto, adequado o reconhecimento da
prescrição e a consequente extinção do feito, ante o decurso de mais de cinco
anos desde a constituição definitiva do crédito tributário.
Cumpre observar que, à época em que proposta a
demanda, aplicava-se a redação original do art. 174, do Código Tributário
Nacional. Ou seja, para as execuções em que o despacho que ordena a citação
foi proferido antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 118/05, o prazo
prescricional se interrompe somente com a citação válida, ato que não ocorreu na
hipótese.
Não obstante existirem elementos que apontem a eventuais
falhas atribuídas à máquina judiciária, fato é que a Municipalidade, após o
ajuizamento da ação, não procurou dar o devido prosseguimento na busca de
satisfazer seu crédito até que este fosse atingido pela prescrição, conforme
destacado pelo magistrado a quo. De igual modo, a dificuldade de localização do
devedor não representa causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.
Considerando-se que entre o vencimento das parcelas e a
presente data não há qualquer causa interruptiva da prescrição, imperioso
reconhecer o decurso do prazo de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN, in
verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5
(cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva. (g.n)
Para fins de acesso às Instâncias Superiores, ficam desde já
prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais enfrentados no v.
aresto e ventilado pela recorrente.
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso,
mantendo-se a extinção do feito.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator